Tribunal: STF
Processo: AI 492910
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 288-STF.
 AUTENTICAÇÃO DE PROTOCOLO APAGADA.
        A ilegibilidade de
autenticação do protocolo que comprova a tempestividade do recurso
extraordinário está a demonstrar a incidência do óbice da Súmula
288-STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.